Tribunal: TJMT
Processo: 1079831-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079831-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[B.M. DO NASCIMENTO GLUCHOWSKI - CNPJ: 23.385.535/0001-23 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), BIANCA MILIAN DO NASCIMENTO GLUCHOWSKI - CPF: 018.610.221-66 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0273-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta de linha telefônica com DDD 61 utilizando o CNPJ da empresa reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve fraude na contratação da linha telefônica ou se a contratação foi regular; e (
ii
) verificar se a negativação indevida e a indisponibilidade financeira configuram dano moral passível de indenização no valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, sendo insuficientes as provas apresentadas pela recorrente para demonstrar a regularidade da contratação da linha telefônica questionada.

4. A cobrança indevida decorreu de fraude perpetrada por terceiros, configurando engano justificável por parte da reclamada, o que enseja a repetição do indébito na forma simples.

5. A negativação indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, somada à indisponibilidade financeira decorrente do pagamento de valor não devido para liberar seu cadastro, caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

6. O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, sendo insuficientes documentos unilaterais sem evidências complementares que comprovem a contratação. 2. A negativação indevida decorrente de fraude, somada à indisponibilidade financeira pelo pagamento de valor não devido para liberar o cadastro, configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761-SP; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079831-60.2024.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: CLARO SA

Recorrido
: B
.
M
.
DO NASCIMENTO GLUCHOWSKI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

B
.
M
.
DO NASCIMENTO GLUCHOWSKI ajuizou reclamação em face da CLARO SA. Noticiou que: a) terceiros celebraram contrato de prestação de serviços de telecomunicações junto à reclamada utilizando o CNPJ da empresa da autora sem seu consentimento; b) em razão disso, sua empresa foi negativada, resultando em restrição de crédito; c) tentou resolver o problema
administrativamente, conforme comprovam os áudios anexados, mas não obteve êxito; d) efetuou o pagamento dos débitos para liberar seu cadastro, no valor de R$ 1.057,00. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; c) a restituição em dobro dos valores pagos.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte autora comprovou que não efetuou a contratação da linha telefônica no 61 974025035; b) a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem do débito que ensejou o apontamento restritivo no valor de R$ 172,59; c) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; d) não houve comprovação do pagamento do valor de R$ 1.057,00 alegado pela parte autora. Ao final: a) declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 172,59; b) determinou que a parte requerida excluísse o nome da parte reclamante dos cadastros dos órgãos de Proteção ao Crédito; c) indeferiu o pedido de reparação por danos materiais; d) condenou a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a conta de no 123057907 vinculada ao CNPJ da empresa autora possui 13 linhas atreladas, sendo a de no 61 974025035 objeto da demanda; b) a contratação da referida linha decorreu de incremento contratual firmado em 06/12/2023 mediante termo aceito por representante legal da empresa autora; c) o sistema CEMI demonstra que a linha no 61 974025035 esteve plugada em aparelho telefônico que também foi utilizado por outra linha vinculada à própria empresa autora (65 99323-8835); d) esse dado afasta a alegação de desconhecimento da linha; e) não houve ato ilícito praticado pela recorrente; f) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento; g) caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso carece de interesse recursal, já que a própria recorrente efetuou o depósito judicial do valor devido; b) a interposição do recurso revela apenas intuito protelatório; c) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; d) a responsabilidade da recorrente é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelas falhas na prestação de seus serviços.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Por outro lado, há evidência de fraude, pois a dívida está
vinculado
a um telefone com DDD 61 sem que a empresa requerente tenha atuação na aludia área de cobertura
. Além disso, foi registrado várias reclamações por
call
center, evidenciando a fragilidade dos procedimentos da reclamada que ativam linhas telefônicas sem
exigir a assinatura física
ou eletrônica
do cliente.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

"Por outro lado, a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem do débito que ensejou o apontamento restritivo no valor de R$172,59"

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a cobrança indevida decorreu de fraude perpetrada por terceiros, situação que configura engano justificável por parte da reclamada. Embora a empresa tenha falhado em seus procedimentos de segurança, não se pode atribuir má-fé à sua conduta, pois também foi vítima da ação fraudulenta.

Ademais, conforme se verifica na gravação de áudio anexada aos autos (ID
/
PJe
2 320236889
), a reclamante efetuou o pagamento dos débitos para liberar seu cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.057,00, conforme relatado pela própria autora durante o atendimento.

Portanto, considerando o engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, sendo devido à parte reclamante o ressarcimento do valor de R$1.057,00.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

No caso em análise, a parte reclamante teve seu nome negativado indevidamente em razão de débito que não reconhece, conforme comprovado nos autos. Além disso, para tentar resolver a situação e liberar seu cadastro, a autora efetuou o pagamento do valor cobrado, o que configura indisponibilidade financeira indevida.

A negativação indevida do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito, somada à indisponibilidade financeira decorrente do pagamento de valor não devido, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo efetivo, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita.

Portanto, configurado o dano moral, é devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025